Tribunal: TJSP
Processo: 1000784-53.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Sentença – Nulidade – Reconhecimento – "Erro in iudicando" – Artigo 489, §1o, VI, do CPC – Vício insanável reconhecido – Inobservância de decisão vinculante do Plenário do STF – Artigo 927, do CPC – Indenização por dano moral – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo (12 horas) – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de

Ementa:
Sentença – Nulidade – Reconhecimento – "Erro in iudicando" – Artigo 489, §1o, VI, do CPC – Vício insanável reconhecido – Inobservância de decisão vinculante do Plenário do STF – Artigo 927, do CPC – Indenização por dano moral – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo (12 horas) – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Norma internacional que rege a matéria é prevalente sobre o CDC, para o fim de eventual condenação de empresa aérea internacional por danos morais – Sentença anulada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000678873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000784-53.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LATAM
AIRLINES GROUP S/A, é apelado CLEUSA MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000784-53.2020.8.26.0003
Apelante
Latam Airlines Group S/A
Apelado
Cleusa Moreira Nagaoka
Comarca
São Paulo 6a Vara Cível do Foro Regional Jabaquara
Voto no 38679
Sentença Nulidade Reconhecimento “Erro in iudicando”
Artigo 489, §1o, VI, do CPC Vício insanável reconhecido
Inobservância de decisão vinculante do Plenário do STF
Artigo 927, do CPC Indenização por dano moral Transporte
aéreo internacional Atraso de voo (12 horas) Regra de
incidência Prevalência Decisão vinculante do STF (RE
636331 Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618)
Convenção de Montreal Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e
artigo 178 da Constituição Federal Norma internacional que
rege a matéria é prevalente sobre o CDC, para o fim de
eventual condenação de empresa aérea internacional por danos
morais Sentença anulada.
Recurso provido.
Vistos,
A r. sentença de Primeiro Grau julgou procedente a ação e
condenou a ré no pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$
10.000,00, corrigidos a partir da data da sentença (Súmula 362/STJ), com juros de 1%
ao mês, contados da citação postal (fls. 43); pela sucumbência condenou a ré no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor
da condenação.
Apela a ré buscando a reversão do julgado aduzindo para
tanto desviado o julgado por dever a lide ser decidida conforme julgado pelo STF (RE
636.331/RJ), com o acréscimo da ausência de danos a permitir a indenização reclamada,
descabidos os danos alegados e excessivo o valor da sanção moral, acrescentado ser
parte ilegítima, uma vez que não possui influência sobre os embarques, desembarques,
cancelamentos de voos da empresa Qantas Airways, o que implica ausente nexo causal
a justificar sua participação na lide; pelo princípio da eventualidade, argumenta que se
alguma indenização é devida, esta deverá se pautar por critérios razoáveis, evitando o
seu enriquecimento sem causa; (fls. 145/177).
Processado e não respondido o recurso (certidão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
184), vieram depois os autos ao Tribunal e a esta Câmara.
É o relatório.
Nos termos do disposto no artigo 489 § 1o, VI, do CPC, se
entende por não adequadamente fundamentada a decisão judicial que deixa de seguir
precedente vinculante de tribunal superior, pois como se sabe, a eficácia da sentença diz
respeito a superação dos requisitos e pressupostos relativos à validade, sendo que, pela
regra de incidência, deve se observar a decisão vinculante relativa aos fundamentos de
fato e de direito (motivação).
Tanto assim que nos termos do disposto no artigo 927, do
CPC, se tem que devem os juízes e os tribunais observar (inciso II) os enunciados de
súmula vinculante, o que significa que as decisões judiciais devam observar a regra de
coerência e integridade.
Portanto, dizendo respeito a questão à transporte aéreo
internacional atraso de 12 horas em voo internacional (São Paulo x Santiago x
Auckland - Brisbane), perseguindo a autora indenização por danos morais no valor de
R$10.000,00 sujeita a hipótese sob julgamento à regra do precedente, ou seja, quando
invocado precedente judicial aplicável, impõe a regra de supremacia que informa o
sistema a sua observância pelo juiz, superado o livre convencimento (vide CF artigos
102 § 2o e 103-A), observada a r. decisão vinculante do STF, se tem que deve a lide tão
só ser resolvida conforme a norma internacional que rege a matéria, e não conforme o
CDC; e, mesmo que possível fosse a apreciação da questão relativa à sanção moral,
deve, no entanto, essa se dar sob as regras do Código Civil e não conforme o CDC, de
modo que descabida eventual interpretação relativa à regra da Convenção para além do
sistema de precedente (Decreto-lei 5.910/06, artigos 3 e 4).
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino - haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de
observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso, como se trata de
pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos referidos, a análise dessa
questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a matéria é
prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea internacional por
danos morais, observado o decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do RE
636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a sistemática da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever
de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa
lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.
E, quanto à compensação moral reclamada, além de
indicar a r. decisão vinculante que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se
acrescer indenização de natureza imaterial, mesmo que não se desconheça a divergência
doutrinária e jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no
caso dos danos morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos morais
pela regra de supremacia das disposições constitucionais em relação às regras
internacionais (tratados e convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do
consumidor que visa garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC) que
faz com que se entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano
moral confira-se: “São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de
atraso de vôo e de extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art.
178 da CF - "A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e
terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os
acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção
de Varsóvia que, ao dispor sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes
ao extravio de bagagem, não excluiu a garantia de indenização por danos morais
prevista na CF (art. 5o, V e X)...” - ”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO
DE MALA EM VIAGEM AÉREA - CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO
MITIGADA - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de
Varsóvia revelar, como regra, a indenização tarifada por danos materiais não exclui a
relativa aos danos morais. Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de
constrangimento, aborrecimento e humilhação decorrentes do extravio de mala,
cumpre observar a Carta Política da República - incisos V e X do artigo 5o, no que se
sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ), se
tem que, se possível se entender da também imposição de compensação moral no caso,
dever essa se sujeitar às regras do Código Civil e não conforme o CDC.
Por
isso,
reconhecida
como
não
adequadamente
fundamentada a r. sentença, caracterizado o error in iudicando a macular o julgado, por
não observância de requisito essencial que atende o art. 93, IX, da Constituição da
República, de rigor sua anulação, prejudicado o recurso.
Sentença anulada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 114104
Apelação Cível no 1000784-53.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Latam Airlines Group S/A
Apelado: Cleusa Moreira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Cleusa
Moreira
ajuizou
a
presente demanda contra Latam Airlines
Group S/A., objetivando o recebimento da
indenização pelos danos morais sofridos,
em virtude do cancelamento unilateral e
injustificado do voo operado pela ré.
O MM. Juiz houve por bem julgar
a
demanda procedente e condenar a
requerida ao pagamento da indenização
por
danos
morais,
na
quantia
de
R$10.000,00 (dez mil reais), motivo pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual a empresa aérea interpôs o recurso
de apelação.
A relação estabelecida entre as
litigantes
é
de
consumo,
diante
da
vulnerabilidade existente entre a cliente e
a fornecedora dos serviços, razão pela
qual se aplicam as disposições contidas na
Lei no 8.078/1990.
Ao contrário do que constou
do
voto
do
douto
Desembargador
Relator, não é cabível a anulação da r.
sentença recorrida, a pretexto de que não
foi observado o precedente vinculante do
Supremo Tribunal Federal, que determina a
aplicação das normas internacionais à
matéria em discussão.
Com efeito, a aplicabilidade da
Convenção
de
Montreal,
estabelecida
pelo
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento dos Recursos Extraordinários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 636.331/RJ e no 766.618/SP, não
afasta o caráter da relação de consumo
das partes, somente estabelecendo a prevalência da mencionada convenção
sobre o Código Consumerista, quando
verificado o conflito entre as normas.
Em razão de a Convenção de
Montreal não dispor acerca dos casos de
indenização por danos morais, é de todo
aplicável o disposto no Código de Defesa
do Consumidor para tanto, como constou
da decisão proferida pelo Juízo a quo .
Este
é
o
entendimento
da
jurisprudência:
“APELAÇÃO. Ação de indenização por
danos morais Atraso em voo internacional Sentença
de
improcedência

Recurso
do
autor.
RESPONSABILIDADE
CIVIL Relação negocial regida
pelo CDC Aplicabilidade da Convenção de Montreal
não altera a natureza consumerista da contratação,
apenas prevalece quando verificado o conflito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normas, o que não ocorre quanto à indenização por
danos morais
Falha na prestação do serviço que
restou
comprovada

Atraso
decorrente
de
manutenção da aeronave Responsabilidade
pelo risco
da atividade
Inexistência de fortuito externo a
afastar
a
responsabilidade

do
fornecedor”.
1
(grifamos)
“TRANSPORTE
AÉREO INTERNACIONAL

DE PASSAGEIRO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO DAS RÉS.
(...)
Convenções
de
Montreal
e
Código
Brasileiro de Aeronáutica
Inaplicabilidade

Em se
tratando de indenização por dano moral, aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor Não incidência do
Tema 210 RE 6363331 . Dano moral Caracterização

Transtornos e sofrimentos pelos quais passou a
autora, em razão do cancelamento e consequente
atraso de mais de treze horas do voo
Cuida-se de
situação que ultrapassa os limites dos meros aborrecimentos
Dano, ademais, que decorre in re ipsa
Fixação em R$ 4.000,00 Valor fixado que, a rigor,
mostra-se parcimonioso, em especial pelo fato de a
autora ter apenas oito anos de idade
Sentença
1 TJSP. Apelação no 1051718-49.2019.8.26.0100. 18a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Helio Faria. J. 11.02.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mantida”. 2 (grifamos)
Como se sabe, o contrato de
transporte é de resultado, eis que o
transportador tem a obrigação de levar o
contratante ao local determinado, dentro do prazo estabelecido e nas condições previamente estipuladas,
respondendo objetivamente pelos danos
que lhes forem causados, em caso de
descumprimento
do
referido
dever
contratual.
Sobre o tema, o jurista Caio
Mário da Silva Pereira teceu as seguintes
considerações:
“O transportador
responde pelo atraso
no transporte aéreo .
(omissis )
Até
porque
o
transporte
aéreo
é
utilizado pelos que têm pressa. Deve presumir-se, pois,
2 TJSP. Apelação no 1096891-33.2018.8.26.0100. 11a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Marino Neto. J. 19.12.19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que experimentaram
prejuízo com o atraso do avião”. 3
(grifamos)
Nesse sentido já se posicionou
o Superior Tribunal de Justiça:
“O contrato de transporte constitui
obrigação
de
resultado .
Não
basta
que
o
transportador

leve
o
transportado
ao
destino
contratado. É necessário que o faça nos termos
avençados
(dia,
horário ,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações,
aeronave,
etc)”. 4
(grifamos)
Os
elementos
dos
autos
demonstram que ocorreu o cancelamento
unilateral e sem aviso prévio de um dos
voos de conexão contratados, com o
consequente atraso de mais de 12 (doze)
horas para a chegada da autora ao destino
final.
Dessa
forma,
restou
3 DIAS, José Aguiar. Responsabilidade
civil. 4a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1960, pp.
241 e 283.
4 STJ. Recurso especial no 151.401/SP. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de
Barros. J. 17.06.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configurada a falha na prestação do
serviço de transporte aéreo por parte da
empresa ré, inexistindo demonstração da
presença de quaisquer das causas excludentes da responsabilidade,
previstas no artigo 14 da Lei no 8.078/90.
Aliás,
ao
apresentar
a
contestação a ré não logrou êxito em
infirmar os fatos narrados na inicial,
mormente porque sequer juntou aos autos
qualquer demonstração de que ofereceu a
adequada
assistência
à
passageira,
durante o período de espera no aeroporto.
Assim, patente o dever de a
empresa ré indenizar a requerente pelos
danos sofridos.
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre tal tema, o jurista Yussef
Said Cahali teceu as seguintes considerações: “Na realidade, multifacetário

o
ser
anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma
humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou
reconhecidos pela sociedade em que está integrado,
qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral;
não há como enumerá-los exaustivamente,
evidenciando-
se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela
ausência de um ente querido falecido; no desprestígio,
na
desconsideração

social,
no
descrédito
à
reputação, na humilhação pública, no devassamento da
privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica,
nos traumatismos emocionais, na depressão ou no
desgaste
psicológico,
nas
situações
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constrangimento
moral”. 5
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa, isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Acerca
da
matéria,
vem
entendendo a jurisprudência:
“O contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, configurando o atraso
manifesta prestação inadequada .
A postergação da viagem superior a
quatro
horas
constitui
falha
no
serviço
de
transporte aéreo contratado e gera o direito à devida
assistência material e informacional ao consumidor
lesado, independentemente
da causa originária do
atraso.
O dano moral decorrente de atraso de
voo prescinde de prova e a responsabilidade
de seu
causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos
5 CAHALI Yussef Said. Dano Moral 4a Edição. São Paulo. Editora Revista dos
Tribunais. 2011. Pág. 20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suportados pelo passageiro ”.6 (grifamos)
Com relação à quantificação da
indenização, o mestre Rui Stoco teceu as
seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.7 (grifamos)
É certo que a autora sofreu
6 STJ. Resp no 1.280.372/SP. 3a Turma. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. J.
07.10.2014.
7 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, motivo
pelo qual faz jus à correta e justa
indenização, tal como arbitrada pelo Juízo
a quo, em R$10.000,00 (dez mil reais), eis
que observados os limites da razoabilidade
e ponderação.
Portanto,
a
r.
sentença
recorrida não merece qualquer censura,
pelo que fica mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
PELO EXPOSTO , o voto nega
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
D2A3456
5
15
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
1233FDA8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000784-53.2020.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.